Tribunal: TJMT
Processo: 1004036-80.2022.8.11.0013
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004036-80.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLOVIS CLAUDIONOR DA SILVA - CPF: 616.307.301-06 (APELANTE), RINALDO FREITAS VIEIRA - CPF: 474.687.691-68 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA JUNIOR - CPF: 048.659.071-22 (ADVOGADO), MARIANA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 042.933.771-07 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - CNPJ: 15.073.364/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE DO IMÓVEL ANTERIOR À CONSTRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a prova da posse do imóvel anterior a ordem de constrição e penhora, não há que se acolher os embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1004036-80.2022.8.11.0013

APELANTE: Clovis Claudionor da Silva

APELADO: Vibra Energia S.A.

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Clovis Claudionor da Silva
, de sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro opostos em face de
Vibra Energia S.A.
.

Explica que opôs Embargos de Terceiro para assegurar seu direito possessório exercido há mais de 40 anos contra atos de constrição judicial em processo de execução ajuizado por Vibra Energia S.A..

Complementa que postulou em liminar, a suspensão dos atos de constrição e, em pedido alternativo, caso as provas não fossem suficientes para o deferimento da liminar, que fosse oportunizada a realização de audiência prévia para oitiva de testemunhas, o que foi indeferido.

Argui ainda, que não lhe foi oportunizada a produção de provas em sede de audiência de instrução, já que o feito foi julgado antecipadamente, o que revela o cerceamento do seu direito de defesa.

Alerta que constou no pedido inicial a apresentação de provas testemunhais, o que não fora observado pelo Magistrado.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para acolher o cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos para a produção de provas.

Contrarrazões (id. 204963873). Alega não ter havido o cerceamento de defesa, porque o Juízo, ao proferir a sentença o fez em observância as provas dos autos que entendeu ser suficientes a solução da lide. Pondera que compete a parte a manifestação e requerimento explícito acerca das provas que pretende produzir, de modo que o julgamento antecipado da lide não revela cerceamento de defesa. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A apelação foi interposta por Clovis Claudionor da Silva, de sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro.

Trata-se na origem de Embargos de Terceiro opostos por Clovis Claudinor da Silva, ora agravante, com o objetivo de retirar a constrição que recaiu sobre o imóvel objeto da matrícula n. 29.111, penhorado nos autos da Ação de Execução n. 0000002-32.1992.8.11.0013, promovida pela ora embargada, Vibra Energia S.A. em desfavor de LL Comercial Ltda., sob o argumento de que é possuidor do referido imóvel desde a década de 70, por sucessão de seu genitor.

A liminar para a suspensão das medidas de constrição foi indeferida, decisão mantida em sede de Agravo de Instrumento n. 1016844-59.2022.8.11.0000, cuja ementa se transcreve:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS ATOS DE PENHORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como conceder, liminarmente, efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro, se ausente a prova da posse de boa-fé, bem assim do efetivo exercício pelo período alegado.

Apresentada Contestação e Impugnação, as partes foram intimada para que “apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direitos que entendam pertinentes ao julgamento da lide”. E ainda (id. 204963860):

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que enten­dem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, justifi­cando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento anteci­pado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Em resposta ao despacho, a empresa embargada, ora apelada, manifestou pelo julgamento antecipado do feito (id. 204963861). Já o embargante, ora apelante, assim manifestou (id. 204963864):

“Até o presente momento Excelência, conforme são a regras processuais, tem-se por perfeitamente comprovado por prova documental ser INCONTROVERSO o direito requerido pelo Embargante/Possuidor.

Caso a colocação acima não seja o vosso entendimento, o Embargante requer, nos termos do art. 369 do CPC/2015 e art. 5º, inc. LV da CFB, a oitiva das testemunhas composta no rol, anexado na petição inicial, (doc. 12).”

Ao que se evidencia, o embargante apelante manifesta-se no sentido de que as provas documentais por ele trazidas demonstram de modo incontroverso o seu direito e, deixa ao encargo do Magistrado, se assim não entender, a realização da prova testemunhal.

Ora, por certo que referida manifestação não atende ao fora determinado no despacho, em particular no que toca a especificação das provas a serem produzidas, com justificativa objetiva e fundamentada de sua relevância.

Ademais, diante dos fatos narrados, do direito invocado e do conjunto probatório, não se verifica a utilidade na oitiva de testemunhas, tanto o é que o apelante apenas aponta genericamente que a produção testemunhal seria necessária a plena elucidação da questão posta.

Assim, não há, de fato, cerceamento de defesa.

Por sua vez, na hipótese, embora conste no laudo pericial de avaliação que o imóvel se encontra desativado e está sendo utilizado pelo Sr. Clovis dono da borracharia vizinha, bem como que este alega que o imóvel se encontra na posse de seu falecido genitor desde a década de 70, os documentos apresentados, constantes de fotos e requerimento de firma, não comprovam que à época da penhora, o que se deu em 1993, o embargante ou seu genitor tinham a posse do imóvel.

Chama-se atenção que ao realizar a penhora, em 1993, o Oficial de Justiça nomeou como depositário o próprio executado, o que revela que o embargante ou seu genitor não se encontravam na posse, caso contrário, por certo que o oficial sinalizaria neste sentido.

Somente quando o imóvel foi avaliado, em 2005, é que se constatou que “o imóvel estava invadido”, portanto, quando já instaurado o litígio.

Em nova avaliação realizada em 2021, o avaliador constatou que o imóvel se encontra inabitável e que o ora embargante, que seria “dono da borracharia vizinha” se utilizava do imóvel apenas para guardar suas ferramentas.

Assim, não há, de fato, prova que estabeleça a posse do embargante anterior a ordem de constrição judicial, como delineado na r. sentença:

A narrativa fática trazida pelo embargante tende a comprovar que seu pai exercia a posse sobre uma parcela do imóvel, com o desiderato de lá estabelecer seu labor diário de borracharia. Com o passar dos anos, relata que um posto de gasolina se instalou ao lado e ofuscou o negócio da família (referido posto seria o executado na ação principal). Posteriormente, mencionado negócio tomou rumo ignorado, fazendo com que o embargante se apropriasse das estruturas deixadas pelo posto de gasolina, instalando-se no local a antiga e repaginada borracharia, desta vez, tocada pelo embargante, ante o falecimento de seu pai.

Os documentos colacionados com a inaugural não demonstram toda a evolução da narrativa fática do embargante.

Não há documentos que demonstram essa cessão de direitos possessórios entre o executado e o embargante, apenas relatos e fotos.

Por outro lado, há credibilidade no argumento trazido pela embargada sobre a não presença do embargante ou de seu pai ao tempo de formalização da penhora, vez que efetivamente recebida pelo executado e nomeado como fiel depositário do bem.

Demais disso, percebe-se que os documentos produzidos na ação executiva principal denotam que tinham invasores sobre o imóvel, ID. 3943483, fl. 213.

De igual forma, as diligências empreendidas no local não mencionaram o embargante como possuidor do bem, desde 1993.

Logo, o entendimento externado por este Juízo em sede de cognição sumária não foi alterado, ao passo que não há provas concretas acerca da posse anterior à distribuição da ação.

Outra medida não há senão a improcedência da demanda, em cognição exauriente, ante a ausência de demonstração inequívoca da posse anterior.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO CONSTATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE OU PROPRIEDADE DO BEM ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. Não vulnera o princípio da dialeticidade recursal o recurso munido das razões pelas quais o apelante pretende ver revertido o entendimento externado na decisão recorrida. Ausente a prova da propriedade ou posse do bem anterior à ordem de restrição judicial, descabe falar em acolhimento dos embargos de terceiro
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.000906-0/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2023, publicação da súmula em 28/04/2023)

Logo, não há elementos a alterar a sentença apelada.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024